Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. FÉRIAS DEVIDAS. PAGAMENTO EM PECÚNIA. ADICIONAL. TRÊS DÉCIMOS SOBRE PROVENTOS. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL
1. A legislação de referência não faz qualquer distinção entre o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo e para a prestação de tarefa por tempo certo.
2. O Policia Militar da reserva designado para o serviço ativo, em qualquer de suas modalidades, tem direito ao gozo das férias e, quando não o fizer, receber o correspondente período em pecúnia.
3. É devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos, ao policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, conforme previsão do artigo 114, § 3o, da Lei no 12.086/09.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.
5. Recurso do autor conhecido e provido.